Tribunal: TJSP
Processo: 0069640-81.2016.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0069640-81.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LINCOLN DOS SANTOS SOARES, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
acolheram os presentes embargos infringentes para reduzir as penas do embargante a
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no piso legal, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), PAIVA COUTINHO, ALEXANDRE ALMEIDA E GUILHERME G.
STRENGER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0069640-81.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 35062
2
VOTO no 35062
EMBARGOS INFRINGENTES no: 0069640-81.2016.8.26.0050/50000
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 21a Vara Criminal
Processo Digital no: 0069640-81.2016.8.26.0050
EMBARGANTE: LINCOLN DOS SANTOS SOARES
EMBARGADA: EGRÉGIA 11a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,
LINCOLN DOS SANTOS SOARES opõe embargos
infringentes contra o v. acórdão julgado por esta Colenda 11a Câmara
de Direito Criminal em sede de recurso de apelação, que, por maioria
de votos (Desembargadores Paiva Coutinho e Guilherme G. Strenger),
negou provimento ao seu recurso, vencido o Relator sorteado, Des.
Salles Abreu, que reduzia a pena do embargante para 07 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais
pagamento de 16 dias-multa, no piso legal.
Pretende o embargante fazer prevalecer a parte
vencida do voto, que aplicava o acréscimo mínimo (1/3) pelas duas
causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo)
do crime de roubo.
Processado o recurso, a douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0069640-81.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 35062
3
de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O embargante foi condenado como incurso no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal eis que processado porque, no
dia 07 de junho de 2016, por volta das 16h05min, na Rua Professor
Leoncio Gurgel, no 374, na Padaria Jardim São Pedro, Bairro José
Bonifácio, nesta cidade de São Paulo, agindo em concurso com outros
dois indivíduos não identificados, com identidade de propósitos e
divisão dos atos de execução, mediante grave ameaça exercida pelo
emprego de armas de fogo, subtraiu para proveito comum a quantia
de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) pertencentes à Ana Claudia Silva
Bernardo, funcionária da padaria, e cerca de 100 (cem) maços de
cigarro, avaliados em R$800,00 (oitocentos reais) e a quantia de
R$700,00 (setecentos reais) pertencentes a Padaria Jardim São Pedro,
representada por Wilson Antonio Vaz Saraiva.
Com a devida vênia ao respeitável entendimento da
douta maioria, entendo que os embargos devem ser acolhidos.
Isto porque, na terceira fase da dosimetria penal,
em razão da presença das causas de aumento dos incisos I e II, do §
2o, do artigo 157 do Código Penal, a r. sentença, sem qualquer
fundamentação, fixou índice maior que o mínimo, decisão essa que foi
mantida pela douta maioria no v. Acórdão embargado.
Assim, por força da Súmula 443 do C. STJ, não
tendo havido a devida justificativa para a escolha do patamar superior
ao mínimo, deve ser reduzido o acréscimo operado na terceira fase da
dosimetria para 1/3, alterando a pena do acusado para 07 anos, 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0069640-81.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 35062
4
meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Diante do exposto, pelo meu voto, acolho os
presentes embargos infringentes para reduzir as penas do embargante
a 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-
multa, no piso legal.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora